Tribunal: TJSP
Processo: 0004073-13.2011.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
RETIFICAÇÃO DE ÁREA – Procedimento destinado à correção dos assentos dos registros de imóveis, considerando-se a situação fática do bem - Não é o procedimento de retificação de registro a via adequada para discutir questões complexas, como a natureza da relação contratual, a titularidade da área ou qualquer outro direito real – Data de construção e titularidade da estrada divisa dos imóveis não

Ementa:
RETIFICAÇÃO DE ÁREA – Procedimento destinado à correção dos assentos dos registros de imóveis, considerando-se a situação fática do bem - Não é o procedimento de retificação de registro a via adequada para discutir questões complexas, como a natureza da relação contratual, a titularidade da área ou qualquer outro direito real – Data de construção e titularidade da estrada divisa dos imóveis não determinada – Laudo pericial que é firme ao indicar a área do imóvel objeto da ação, inferior à área escriturada – Recursos desprovidos.